Tribunal: TJES
Processo: 5040480-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040480-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: FLAVIA SCARDUA GIMENES DE ALMEIDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5040480-92.2022.808.0024

RECTE.: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECDOS.: FLÁVIA SCARDUA GIMENES DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE REEMBOLSO TOTAL DOS VALORES. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por FLAVIA SCARDUA GIMENES DE ALMEIDA, MARIA ELIZABET SCARDUA GIMENES, CARLOS SANTOS GIMENES em face de DEUTSCHE LUFTHANSA AG. Os Requerentes, afirmam que em julho de 2019, adquiriram passagens aéreas de ida e volta com destino a Monique/Alemanha operados pela Requerida, com ida prevista para 26/05/2020, no valor total de R$ 13.857,96. Aduzem que em razão da pandemia da COVID-19, os voos foram cancelados, tendo sido possibilitada a remarcação no prazo de 01 ano, contudo ante os desdobramentos da pandemia e as exigências sanitárias, restou impossibilitada a viagem, de modo que solicitaram o reembolso integral das passagens. Alegam que apesar da Requerida afirmar que o reembolso foi realizado em maio de 2022, nenhum valor foi creditado no cartão de crédito vinculado a compra, tampouco forneceu a carta de cancelamento. Diante disso, pleiteiam a restituição dos valores pagos pelas passagens e danos morais

Em contestação (ID. 5097215), a Requerida DEUTSCHE LUFTHANSA, em suma, sustenta ausência de falha na prestação do serviço, que os bilhetes adquiridos pelos autores são de outras companhias aéreas, não tendo a empresa ré qualquer responsabilidade pelos danos reclamados.

Encerrada a instrução, o juízo singular proferiu sentença (ID. 5097439) nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a DEUTSCHE LUFTHANSA AG a pagar a FLAVIA SCARDUA GIMENES DE ALMEIDA, MARIA ELIZABET SCARDUA GIMENES e CARLOS SANTOS GIMENES, o valor de R$ 13.857,96 (treze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais, atualizado com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, em 29/07/2019.

Irresignada a parte Ré interpôs Recurso Inominado (ID. 5097442). Aduz que não comercializa as passagens, já que é feito por agência de viagens. Alega que apesar da Deutsche Lufthansa pertencer ao mesmo grupo econômico da Companhia Aérea Swiss, são distintas uma da outra, logo, não há que se falar em solidariedade. Aduz que não há danos materiais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente, que os valores de danos materiais sejam reduzidos.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 5097445), ocasião em que pleitearam pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dessa forma, verificando o caso concreto, a recorrente cometeu ato ilícito ao não fazer a devolução do valor pago pelas consumidoras, situação reconhecida em sentença.

Não se pode desconsiderar, no caso, que as consumidoras tentaram, inicialmente, pela via administrativa a solução do problema, e, uma vez não logrando êxito, demonstraram que aguardaram o prazo estipulado pela Recorrente, diante do cenário pandêmico, sendo que o banco através do qual foi feito o pagamento das passagens comunicou que não havia sido feito qualquer reembolso por parte da Companhia aérea.

Desta forma, entendo que o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de apresentar fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito das autoras.

Diante de tal prejuízo, qual seja, a não resolução definitiva dos problemas, a falta de comunicação por parte da Recorrente e a necessidade de utilizar as vias judiciais para ver restituído seu investimentos, entendo que a r. sentença de piso de ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 11 deste Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)